Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: I) DECLARAR nulos os contratos celebrados de no 097001678219 e 097001715957, determinando o desfazimento dos pactos com o retorno das partes à condição em que se encontravam antes da contratação, devendo a ré promover todas as baixas necessárias; II) CONDENAR, por conseguinte, a ré a devolver em dobro os valores descontados da parte requerente desde a contratação, no valor de R$ 213,77 (duzentos e treze reais e setenta e sete centavos), conforme Id. 184703326, inclusive os eventualmente realizados após o ajuizamento da ação, descontando-se do respectivo valor o montante de R$ 700,00 (setecentos reais), corrigido monetariamente, referente ao valor que ficou em posse do requerente; III) CONDENAR a ré a devolver em dobro os valores descontados da parte requerente desde a contratação, no valor de R$ 125,23 (cento e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), conforme Id. 184703326, inclusive os eventualmente realizados após o ajuizamento da ação, devendo ser decotado o montante recebido pelo autor de R$ 5.181,90 (cinco mil, cento e oitenta e um reais e noventa centavos), corrigido monetariamente desde o efetivo depósito, ocorrido em 23/01/2024 (Id. 191784580)". Em seu recurso, a parte autora pugna pela reforma da sentença para que não seja devolvido o valor de R$ 5.181,90, recebido pelo autor e requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A seu turno, a parte ré em suas razões recursais defende a regularidade dos contratos de empréstimo conquanto sua contratação e disponibilização dos valores foi regular. Alega que houve fraude praticada por terceiros (MPE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA) sem sua participação. Pugna pelo afastamento da suas responsabilidade em razão de fortuito externo. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Recursos próprios, tempestivos e dispensado o preparo quanto ao recurso do autor, ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, à mingua de elementos capazes de ilidir a presunção de hipossuficiência da recorrente. Preparo recolhido pela parte ré recorrente (ID 61238796, 61238797 e 61238798). Contrarrazões ao recurso do autor apresentadas (ID 62853043).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n. 479.
IV. Narra a parte autora que foi procurado por representantes comerciais da ré através do telefone celular (44) 99145-2384 e recebeu uma proposta para realizar uma Renovação/renegociação dos empréstimos já contratados, sendo que ficaria com um saldo de R$ 100,00, com aplicação de 52 parcelas. Foi instruído para contratar novos empréstimos com a promessa de quitação de outra operação financeira junto ao Banco Bradesco S.A. Afirma que foi creditado em sua conta corrente R$ 8.770,00 e foi instruído a transferir o valor para conta bancária de titularidade da empresa MPE Informações Cadastrais LTDA. No entanto, após realizar o procedimento não foi realizada a quitação.
V. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora contratou dois empréstimos junto à ré, quais sejam o contrato de no. 097001678219, em 84 parcelas de R$ 213,77 e no 0970017159574, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 125,23 sendo liberado em sua conta corrente os valores de R$ 8.770,00 e R$ 5.181,90, respectivamente.
VI. Acrescenta-se que a parte autora firmou contrato com a empresa MPE INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA e realizou pagamento por meio de boleto no valor de R$ 8.070,00 (ID 61237844) para quitação de empréstimo junto ao banco Bradesco. VII. Evidencia-se que a parte autora foi vítima de golpe após ter recebido contato telefônico de um suposto preposto do banco e realizados procedimentos sob a orientação do fraudador. Todavia, para a determinação da responsabilidade da instituição financeira recorrida é necessário identificar minimamente sua conduta, seja omissiva ou comissiva, ou falha de segurança que tenha contribuído para fraude sofrida pela consumidora.
VII. Conforme art. 14, §3o do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor. Com efeito, caracteriza culpa exclusiva do consumidor a conduta de, mediante ligação derivada de número desconhecido e não proveniente dos números oficiais, obedecer às orientações de suposto preposto da instituição financeira, com a realização de operações bancárias. De modo que não ficou demonstrada qualquer conduta da instituição financeira na fraude, caracterizando fortuito externo, apto a ensejar a excludente de responsabilidade do banco. Neste sentido, confira-se julgado desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1901460, 07743941420238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Analisando detidamente o feito, verifica-se que a autora ao receber a quantia oriunda dos empréstimos com instituição financeira efetivou o pagamento de boleto em favor de uma terceira empresa, sob o pretexto de que seria quitado empréstimo junto ao Banco Bradesco (ID 61237844). Em que pese o alegado na petição inicial, nota-se que tais quantias foram transferidas voluntariamente pelo consumidor, sem qualquer participação da instituição financeira recorrida. Destaca-se que, os contratos de empréstimos foram firmados pelo autor e os valores creditados em conta de sua titularidade. Nesse contexto, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos firmados na inicial.
IX. Diante do provimento do recurso do réu para julgar improcedentes os pedidos firmados na inicial, resta prejudicado o recurso do autor.
X. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados inicial. Condeno o autor recorrente vencido em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.